Tribunal: TJES
Processo: 5009932-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009932-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DECADÊNCIA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. MÉRITO RECURSAL RESTRITO AO DANO MORAL. ERRO ESCUSÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO PRONTAMENTE CORRIGIDO PELA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO EFETIVO DA CNH OU IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5009932-79.2025.8.08.0024

Recorrente:
THIAGO DE SOUZA

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DECADÊNCIA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. MÉRITO RECURSAL RESTRITO AO DANO MORAL. ERRO ESCUSÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO PRONTAMENTE CORRIGIDO PELA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO EFETIVO DA CNH OU IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de anulação de processo administrativo (por perda de objeto ante o cancelamento administrativo do PSDD nº 2024-PZG44) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que a instauração indevida do processo de suspensão, fundamentada em infração atingida pela decadência, gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, especialmente por ser motorista profissional, requerendo a reforma para fixação de danos morais em R$ 5.000,00.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (posteriormente cancelado pelo próprio órgão de trânsito ao reconhecer a decadência) é capaz de gerar dano moral
in re ipsa
ou se exige prova de violação a direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange ao pedido de anulação do PSDD, verifica-se que o DETRAN/ES, no exercício de seu poder de autotutela, procedeu ao cancelamento do processo administrativo nº 2024-PZG44 após a citação, reconhecendo a falha no cumprimento do prazo previsto no art. 282, §6º do CTB. Correta, portanto, a extinção deste tópico por perda superveniente do objeto.

Remanesce a análise do dano moral. Conforme a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF), faz-se necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

No presente caso, embora tenha havido a instauração de um procedimento administrativo irregular, não houve a efetivação da penalidade de suspensão, ou seja, o recorrente não ficou impedido de conduzir veículo automotor, não teve sua CNH recolhida e nem sofreu bloqueio prontuário que o impedisse de exercer sua atividade profissional.

Neste sentido, o mero ajuizamento de ação para desconstituir ato administrativo ou a simples notificação de infração/processo administrativo não geram, por si só, dano moral indenizável. Veja-se:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentado no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH da parte autora por ausência de processo administrativo regular enseja o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A cassação da CNH definitiva da recorrente, ocorrida após a emissão do documento, exige, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, processo administrativo regular e notificação do condutor. A ausência de tais garantias essenciais acarreta nulidade do ato administrativo.

4. Todavia,
apesar da nulidade do ato administrativo, não há nos autos comprovação de abalo moral concreto ou exposição vexatória, não se configurando dano moral indenizável . A responsabilidade objetiva do ente público exige a demonstração de dano efetivo e nexo causal, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

1. A cassação de CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito. Entretanto,
a simples nulidade do ato administrativo, sem demonstração de dano psicológico relevante ou exposição vexatória, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI; Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, artigo 55

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034393-11.2024.8 .11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10 .02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023 .8.11.0005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j . 13.05.2024; TJGO, Recurso Inominado n.º 5277502-97 .2019.8.09.0051, Rel . Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10037286620258110004, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmt/532102099
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO. PLACA POSSIVELMENTE CLONADA OU DIGITADA INCORRETAMENTE . PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória ajuizada por particular em face da Prefeitura Municipal de Birigui, visando à anulação de auto de infração de trânsito lavrado na cidade de Birigui/SP, sob a alegação de erro na identificação da placa do veículo autuado. O autor sustenta nunca ter estado no local dos fatos, residir em município diverso (Franca/SP) e estar, no horário da infração, em expediente de trabalho . Requereu também indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autuação administrativa pode ser anulada diante da demonstração de erro na identificação do veículo; e (ii) apurar se há direito à indenização por danos morais em razão da lavratura indevida do auto de infração. III . RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova suficiente produzida pelo administrado, como documentos que indicam a presença do autor em local diverso no momento da infração. A ausência de elementos descritivos no auto de infração, como fotografia ou características do veículo, impede a confirmação de que o automóvel multado pertencia ao autor. A comprovação de que o requerente estava em expediente de trabalho em cidade distante da do local da infração reforça a possibilidade de erro de digitação ou clonagem de placa, autorizando a anulação do auto. A mera lavratura indevida de infração de trânsito, sem maiores consequências comprovadas, não configura dano moral indenizável, por se tratar de aborrecimento cotidiano sem repercussão anormal na esfera psíquica do indivíduo . IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade do auto de infração de trânsito cede diante de prova idônea que demonstre erro na identificação do veículo ou impossibilidade material da prática da infração pelo autuado . 2. A ausência de fotografia ou outros elementos descritivos do veículo autuado enfraquece a validade do auto de infração.
3. O mero aborrecimento decorrente de autuação indevida, sem demonstração de impacto relevante na esfera íntima, não enseja indenização por danos morais .
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 38; Lei nº 12 .153/09, arts. 11 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005259-23.2015 .8.26.0037, Rel. Des . Vicente de Abreu Amadei, j. 21.03.2017; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1012132-10 .2023.8.26.0053, Rel . Juiz Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 16.10.2023 .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10104946420238260077 Birigüi, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/04/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/04/2025)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/3377286905
)

Ademais, a conduta do DETRAN/ES em reconhecer prontamente a decadência e anular o ato reforça a ausência de má-fé ou perseguição administrativa, tratando-se de erro operacional corrigido na esfera administrativa logo após a provocação judicial.

Outrossim, não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo concreto à imagem, honra ou sustento do recorrente. A alegação de "perda do tempo útil" não se sustenta como dano autônomo na espécie, uma vez que o transtorno de contratar advogado e acompanhar demanda judicial é inerente ao exercício do direito de ação e não configura lesão à dignidade humana.

Assim, ausente a prova de que o erro administrativo tenha repercutido de forma gravosa na esfera íntima do autor ou impedido o exercício de sua profissão, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

"A instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, quando cancelado administrativamente pelo órgão de trânsito sem a efetiva aplicação da penalidade de bloqueio da CNH, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais."

"Inexistindo prova de prejuízo profissional efetivo ou restrição ao direito de dirigir, o erro administrativo escusável corrigido pela via da autotutela afasta a responsabilidade civil do ente público por danos extrapatrimoniais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CTB, art. 282, §6º; CPC, arts. 98, § 3º e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)